Tribunal: TJDFT
Processo: 0704892-98.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704892-98.2021.8.07.0002 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO CEZAR PEREIRA DE SA, BRASILIA ON-LINE MIDIA E COMUNICACAO LTDA APELADO: CAPITAL FEDERAL LTDA D E S P A C H O Concedo aos Apelantes o prazo de 5 (cinco) dias para que comprovem o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, juntando novos elementos capazes de confirmar a alegada situação de miserabilidade, especialmente em relação à pessoa jurídica PORTAL DE BRAZLÂNDIA MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA, ou para que promovam o recolhimento do preparo. Publique-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator